Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701018-75.2021.8.07.0012 RECORRENTE: IAGO NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. ART. 19, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. NORMA PENAL EM BRANCO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA REFORMADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão que rejeitou a denúncia que imputava ao recorrido a prática da infração penal tipificada no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 por entender que a conduta praticada é atípica, sob argumento de tratar-se de norma penal em branco, cuja configuração da infração pressupõe que a arma portada pelo agente esteja em desconformidade com a regulamentação, que ainda é inexistente, e obstaria, dessa forma, reconhecimento de que o porte de faca se deu em desacordo com a legislação. Em seu recurso, o Ministério Público alega que a conduta do recorrido narrada na peça acusatória demonstra a prática formal e material do crime descrito na denúncia. Acrescenta que não há que se falar em atipicidade da conduta diante da ausência de regulamentação do porte de arma branca, uma vez que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recusais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi ab-rogado pelo Estatuto do Desarmamento, mas apenas derrogado no tocante às armas de fogo, remanescendo, desse modo, a contravenção penal quanto às armas brancas. Requer, assim, a reforma da sentença para que haja o recebimento da denúncia e regular processamento da ação penal. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 38398752. Parecer do Ministério Público no ID 38546618 pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. 3. O entendimento jurisprudencial dominante é o que considera a contravenção penal do art. 19 da LCP, com relação à arma branca, como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o Estatuto do Desarmamento (Leis no 9.437/97 e 10.826/2003). Dessa forma, desnecessária a regulamentação estatal para sua configuração. 4. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com o advento da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. 5. Acerca do tema, prevalece no STJ o entendimento quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, o que afasta a tese de violação do princípio da legalidade. Precedente: (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para que, recebida a denúncia, seja dado prosseguimento à ação penal. Sem custas e honorários. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1621271, 07010187520218070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente